Tribunal: CARF
Processo: 10855.900364/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900364/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.739 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CBR - INDUSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
FALHA NA REPRESENTAÇÃO. SANEAMENTO. VÍCIO FORMAL DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A ausência de análise de documentos juntados para sanear vício na
representação da Contribuinte que levou ao não conhecimento da impugnação
é caso de anulação da decisão de primeira instância por vício formal.
Decisão Recorrida Nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
(DRJ) para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do IPI,
indeferido por meio de despacho decisório, ante a constatação, em procedimento fiscal, da
utilização indevida de créditos.
A autoridade fiscal considerou indevida a utilização de créditos uma vez que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900364/2013-17
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900364/2013-17

(i) A manifestante deu saída do estabelecimento com redução de 50% do IPI sem
a observância dos requisitos de quantidade mínima determinada no padrão de identidade e
qualidade do Ministério da agricultura;
(ii) Deixou de escriturar notas fiscais nos prazos estabelecidos e não recolheu o
imposto correspondente;
(iii) Deixou de recolher tributo referente às operações de devolução de
mercadorias, utilizando-se inclusive de crédito indevido em tais operações;
(iv) Utilizou-se o contribuinte de saldo credor indevido atinente a período
anterior; Regularmente cientificado, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. A referida peça impugnatória teve como origem uma cópia autenticada
administrativamente e foi juntada sempre pela equipes de atendimento, como se extrai das
informações do documento no sistema e-processo. Por não conter nenhuma assinatura do
contribuinte ou de representante deste, a autoridade preparadora determinou ao sujeito passivo,
por meio de intimação fiacal, o saneamento da falha identificada.
A mensagem foi registrada no D.T.E. (Domicílio Tributário Eletrônico) do
contribuinte, não havendo, entretanto, nenhuma resposta. Ante a falta de providências do
interessado, a autoridade preparadora determinou o seguimento do feito.
Distribuído o processo para julgamento, foi solicitada diligência à delegacia de
origem, na qual se solicitou o histórico de opções pelo Domicílio Tributário Eletrônico – D.T.E.-
por parte do sujeito passivo.
Foi solicitado ainda que, caso a delegacia verificasse pelos históricos que o
contribuinte não era optante pelo D.T.E. na data em que foi cientificado nesta modalidade, que
fosse promovida ciência observando-se a ordem legal das formas.
A delegacia de origem juntou o histórico de opção do contribuinte pelo D.T.E.
Assim, a autoridade preparadora reafirmou a regularidade do procedimento de ciência.
Dada a liquidação voluntária da empresa autuada, notificou-se o antigo sócio
administrador do resultado da diligência.
A decisão recorrida julgou por não conhecer da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, face a falha de representação por ausência de
assinatura na peça recursal.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
No mérito, alegou:
1) regularidade da assinatura na manifestação de inconformidade;
2) direito ao crédito na entrada de mercadorias;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900364/2013-17

3) nulidades do lançamento fiscal e do processo administrativo;
4) ofensa ao princípio da verdade material;
5) presentes os requisitos para redução do IPI devido nas operações realizadas com
produtos classificados sob o código 2202.10.00;
6) o direito à restituição do saldo credor não compensado;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
Inicialmente, cumpre estabelecer o ponto central da decisão de piso – quer seja: a
ausência de assinatura na manifestação de inconformidade.
A Delegacia de Julgamento, de forma cautelosa, buscou sanear o anotado vício,
por meio de diligência, na qual solicitou esclarecer histórico de opções do sujeito passivo ao
DTE .
Após o cumprimento do solicitado, a unidade de origem comunicou o resultado
por meio de despacho de diligência, que deu prazo de 30 dias para manifestação, com regular
ciência.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega se encontrar dissolvida e narra as
consequentes dificuldades em acessar o eCac. De fato, constatada a situação da liquidação
voluntária da empresa pela Delegacia de Origem, esta notificou o antigo sócio administrador do
resultado da diligência.
A Recorrente defende que o prazo para manifestação ficou suspenso até
31/08/2020. Por conseguinte, seu prazo para manifestação era 30/09/2020. Neste sentido, a
Portaria RFB no 543/2020, com redação dada pela Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.
No processo, verifica-se a juntada de mensagens eletrônica – email – na qual a
Recorrente narra as dificuldades para efetuar protocolo de suas petições.
É possível identificar resposta automática da Unidade da RFB que anota o período
de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900364/2013-17

Verifica-se que a empresa recorrente logrou êxito na apresentação dos
documentos solicitados no intuito de sanear o presente processo. Contudo, a decisão da DRJ foi
proferida antes da juntada destes documentos ao processo.
A forma é essencial para a manifestação do conteúdo. No entanto, é seguro que o
processo administrativo guarda menores rigores em relação ao processo judicial, no qual o juiz
intima a parte para sanear o vício, para só depois desta derradeira oportunidade, considerar o réu
revel.
Abaixo, segue a redação do artigo 13 do CPC:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das
partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I. ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II. ao réu, reputar-se-á revel;
III. ao terceiro, será excluído do processo.
Assim, só após esgotado o prazo concedido pela autoridade julgadora para
saneamento da representação, o réu pode ser considerado revel. Da mesma forma, no presente
processo administrativo.
Considerando a excepcionalidade do período em decorrência da pandemia de
Coronavírus, a dissolução da sociedade no curso do processo que interferiu substancialmente nas
comunicações com a Contribuinte e a juntada de documentos que não puderam ser apreciados
em tempo pela colenda Turma da DRJ, para evitar supressão de instância e garantir o
contraditório e a ampla defesa, voto pela nulidade da decisão recorrida, para que outra seja
proferida em seu lugar.
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento (DRJ) para que outra seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900364/2013-17

Fl. 845
DF CARF MF
Original